Tribunal: STF
Processo: AI 78207
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
- Recurso extraordinário. Prequestionamento. Exame de prova. Interpretação de contrato. - Falta de prequestionamento dos dispositivos legais invocados, reexame de matéria de fato e interpretação de cláusulas contratuais, a obstarem a admissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental denegado.